Tribunal: STF
Processo: Rcl 2899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE SEQÜESTRAÇÃO DE
VERBAS PÚBLICAS COM FUNDAMENTO NO § 4º DO ARTIGO 78 DO ADCT. ALEGADO
 DESRESPEITO À DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI
1.662.
- No julgamento da ADI 1.662, este Supremo Tribunal Federal
tratou, especificamente, dos precatórios e os pedidos de seqüestro
que têm o seu regime jurídico previsto no artigo 100 da Constituição
 Federal de 1988. Naquela oportunidade, esta Suprema Corte não
examinou a possibilidade de ocorrer o deferimento de pedido de
seqüestro com base no § 4º do artigo 78 do ADCT.
- Por outro lado,
no precedente invocado pelo reclamante, o que se discutiu foi a
constitucionalidade de um ato normativo que disciplinava a expedição
 de precatórios de caráter alimentar. No caso em foco, porém, o
débito da Fazenda Pública Municipal não possui natureza
alimentícia.
- Reclamação julgada improcedente.